Tribunal: STF
Processo: Rcl 68938
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO INCABÍVEL CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGA RECLAMAÇÃO. ARTIGO 102, INCISO III DA CONSTITUIÇÃO E ARTIGO 321 DO RISTF. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDOS, PREJUDICADO O EXAME DA PETIÇÃO Nº 170.061/2024.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rogério Bodart Rangel contra acórdão da Primeira Turma, de minha relatoria, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E A ENUNCIADO DE SÚMULA DESTITUÍDO DE CARÁTER VINCULANTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA APTO. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    Referido decisum fora complementado por acórdão que não conheceu de embargos de declaração opostos pelo ora recorrente, que portou a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E A ENUNCIADO DE SÚMULA DESTITUÍDO DE CARÁTER VINCULANTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA APTO. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.”



    Alega o recorrente que “o Acórdão da 1ª Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, foi omisso com relação a fundamentação das razões do Agravo Interno” (doc. 24, p. 7) sustentando que “impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, em sede de Agravo Interno, e por conseguinte nos Embargos Declaratórios” (doc. 24, p. 8).



    Requer, por esses fundamentos, “a reforma do acordão recorrido, a fim de que seja afastada os argumentos de descabimento da RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL , determinando-se que o Superior Tribunal de Justiça (sic) prossiga no exame da RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL proposta” (doc. 24, p. 17).



    É o relatório. DECIDO.



    Verifica-se de plano que o recurso extraordinário cuja apreciação se pretende constitui recurso manifestamente incabível na espécie.



    Com efeito, nos termos do artigo 102, inciso III, da Constituição, do art. 1.029 do CPC, e do art. 321 do RISTF, o recurso extraordinário somente é cabível em face de causas decididas em única ou última instância por outros Tribunais. Assim, forçoso concluir que é inadmissível a interposição de recurso extraordinário contra julgados de Turma proferidos em sede de reclamação, ante a ausência de previsão expressa no Regimento Interno desta Corte.



    Deveras, conforme se infere da leitura dos dispositivos mencionados, não há previsão de cabimento do recurso em questão contra acórdão proferido no julgamento colegiado de Reclamação, instrumento da competência originária deste STF.



    Consigno, por fim, que o acórdão recorrido transitou em julgado em 18/12/2024 (doc. 23), anteriormente, portanto, à apresentação do recurso em tela, que ocorreu em 23/12/2024 (doc. 25)



    Ex positis, ante o manifesto descabimento do recurso interposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO e, por consequência, JULGO PREJUDICADA a Petição STF nº 170.061/2024. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente